Tribunal: TJES
Processo: 0008555-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008555-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela autora/apelante contra acórdão que deu provimento à apelação para: (i) declarar a nulidade de contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito; (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, compensado o valor creditado; e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte embargante alega omissões quanto à definição dos
parâmetros aplicáveis aos consectários legais
dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial e o índice aplicável à atualização da indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual; e (ii) estabelecer o índice e o marco inicial para a atualização da restituição de valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, nos termos do art. 1.022 do CPC, e excepcionalmente podem ter efeitos infringentes quando a correção do vício alterar o conteúdo da decisão.

O acórdão embargado omitiu os critérios de atualização monetária e juros moratórios relativos às condenações, vício que pode e deve ser sanado por meio dos embargos.

A Lei nº 14.905/2024 alterou a redação do art. 406 do Código Civil, dispondo que, em caso de responsabilidade contratual, os juros legais correspondem à Taxa Selic, deduzido o índice IPCA até o arbitramento. A partir deste, aplica-se exclusivamente a Selic, vedada a cumulação com outros índices.

Para a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação até o arbitramento, conforme art. 406 do CC, com aplicação da Taxa Selic deduzida do IPCA; após o arbitramento, incide apenas a Taxa Selic.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados (danos materiais), aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, desde o efetivo prejuízo (data de cada desconto), conforme entendimento consolidado na Súmula 43 do STJ e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento
:

Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre indenização por danos morais incidem desde a citação, devendo ser calculados com base na Taxa Selic, deduzido o índice IPCA até o arbitramento, e, a partir deste, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic desde a data de cada desconto, sendo vedada a cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024) e 927; Súmulas 43 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.840.856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008555-13.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK

EMBARGADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK
contra o v. acórdão de evento ID n.º 8107166, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante para reformar a sentença, a fim de:
(i)
declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito;
(ii)
condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados após a compensação do valor creditado em sua conta, a serem apurados em liquidação de sentença; e
(iii)
condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais (ID. 8173239), a recorrente alega, em síntese, que:
(i)
houve erro material na decisão embargada ao deixar de prever expressamente que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário deve ser atualizada desde a data de cada desconto;
(ii)
omissão quanto à indicação do termo inicial pra a atualização da indenização por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para sejam especificados os termos iniciais da atualização monetária tanto dos descontos reconhecidos como indevidos, quando da indenização por danos morais.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Em suma, objetiva o embargante integrar o julgado recorrido, a fim de que sejam definidos, de modo expresso, os consectários legais incidentes sobre as condenações à restituição dos valores indevidamente descontados e ao pagamento da indenização por danos morais. Muito embora o recorrente qualifique a ausência desses parâmetros como erro material, o vício apontado constitui, em verdade, omissão, perfeitamente sanável pela via dos embargos de declaração. Ressalte-se, ademais, tratar-se de matéria atinente à ordem pública, o que autoriza o seu reconhecimento, inclusive, de ofício pelo órgão julgador.

Retomando a parte dispositiva do v. acórdão embargado, constata-se que, de fato, não foram indicados os parâmetros referentes aos consectários legais decorrentes das condenações à restituição de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, vejamos:

“Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e, no tocante ao mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença, a fim de:

1- declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito;

2- condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados após a compensação do valor creditado em sua conta, a serem apurados em liquidação de sentença, consonante a fundamentação acima descrita;

3- condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Sendo assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões apontadas, nos termos que passo a expor.

No tocante a questão em debate, destaco que a Lei n° 14.905/2024 promoveu substancial alteração no artigo 406 do Código Civil, ao dispor sobre os critérios de incidência dos juros de mora sobre as condenações decorrentes de ilícito contratual, vejamos:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1°
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2° A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3° Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” (NR)

Assim, especificamente quanto aos
danos morais
, em se tratando de responsabilidade contratual, os
juros moratórios
devem incidir
desde a citação
até o arbitramento
, e para calculá-los deve-se
subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa
SELIC
. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, consoante a nova legislação e o entendimento do Col. STJ (REsp n° 1795982/SP).
A partir do arbitramento
(súmula 362, STJ), incidirá apenas a
taxa SELIC
, vedada a cumulação com outro(s) índices de atualização monetária.

No que se refere aos descontos declarados indevidos efetivados pela instituição financeira embargada no benefício previdenciário da embargante (
dano material
), deve incidir
unicamente a taxa SELIC
a partir do
efetivo prejuízo
(cada desconto), na forma da Súmula 43 do STJ.

Nesse sentido, o posicionamento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios sobre as indenizações por danos morais e materiais, considerando as novas diretrizes legais para a aplicação da Taxa Selic e a vedação da cumulação com correção monetária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo excepcionalmente admissível sua concessão com efeitos modificativos. 4. A Lei n° 14.905/2024 alterou a sistemática de cálculo dos juros moratórios no art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à Taxa Selic, deduzindo-se o índice IPCA até o arbitramento.
5. Os juros de mora sobre a indenização por danos morais, em hipóteses de responsabilidade contratual, incidem desde a citação, observando-se a Taxa Selic. 6. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. Tese de julgamento: 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, vedada a cumulação de correção monetária com esta.
2. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.
(TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001695-46.2021.8.08.0008 - Relatora: Des.ª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Julgado em: 12/05/2025).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar vícios de obscuridade e omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O ponto nodal do recurso cinge-se a esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais e materiais determinada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais.
4. A recente alteração legislativa promovida pela Lei n° 14.905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA)
. 5.
Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. Tese de julgamento:
Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então.
Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art. 406 (com redação da Lei n° 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 11/09/2023.
(Data: 21/Feb/2025 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 0021597-95.2020.8.08.0011 - Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
MARIA ARLETE PICOLE BLUNCK
para integrar o v. acórdão embargado, nos termos da fundamentação supra, a fim de que a sua parte dispositiva, no que concerne à matéria ora examinada, passe a constar nos seguintes termos:

"[...]

2- condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados após a compensação do valor creditado em sua conta, a serem apurados em liquidação de sentença, consonante a fundamentação acima descrita, atualizados, a partir de cada desconto, exclusivamente pela taxa SELIC;

3- condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação até o arbitramento, pela taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil). A partir do arbitramento, deverá incidir unicamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária”.

[...]"

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para Integrar o v. acórdão embargado, nos termos da fundamentação do voto de relatoria, a fim de que a sua parte dispositiva, no que concerne à matéria ora examinada, passe a constar nos seguintes termos:

"[...] 2- condenar o recorrido na restituição em dobro dos valores irregularmente debitados após a compensação do valor creditado em sua conta, a serem apurados em liquidação de sentença, consonante a fundamentação acima descrita, atualizados, a partir de cada desconto, exclusivamente pela taxa SELIC; 3- condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação até o arbitramento, pela taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA (art. 406, § 1º, Código Civil). A partir do arbitramento, deverá incidir unicamente a taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária”. [...]"

Acompanho a relatoria.